Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-25.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007772-25.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO FLORIANO - CPF: 349.517.502-44 (APELADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de cartão de benefício consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a validade da contratação digital impugnada pelo consumidor; (ii) se houve efetivo crédito do valor contratado em conta de titularidade do autor; e (iii) se é adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do negócio jurídico por meio de prova idônea. A juntada de telas sistêmicas e documentos unilaterais, desacompanhados de demonstração técnica capaz de vincular a biometria facial à manifestação consciente de vontade do consumidor, revela-se insuficiente para atender ao ônus probatório.

A prova dos autos evidencia que o valor de R$ 1.160,00 foi transferido para conta diversa daquela de titularidade do autor, circunstância objetiva que rompe a cadeia lógica do suposto contrato. A ausência de ingresso do numerário na esfera patrimonial do consumidor afasta a alegação de benefício e reforça a plausibilidade da fraude, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do CDC, arts. 14 e 30, competindo-lhe suportar os riscos inerentes à atividade, inclusive quanto à segurança das contratações digitais e à verificação da titularidade da conta destinatária do crédito. A transferência para conta diversa traduz deficiência sistêmica incompatível com o dever de segurança.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sobretudo quando atingem verba de natureza alimentar. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a contratação digital, incumbe à instituição financeira comprovar, por prova técnica idônea, a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A transferência do valor contratado para conta diversa da titularidade do consumidor configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro e a condenação por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

-
Id-343744392,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, constante do Id-343744385, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
n. 100772-25.2025.8.11.0006, ajuizada por
LUIS ANTONIO FLORIANO
,
com o objetivo de reformar a sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de benefício consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Constou, na fundamentação da sentença que a instituição financeira:

“falhou em produzir prova técnica robusta e auditável que vinculasse, de maneira inconteste, a captura daquela imagem a uma manifestação de vontade livre, informada e consciente do autor em relação a todos os termos do contrato n. 53129035522”, entendendo que
“a mera apresentação de uma fotografia, ainda que acompanhada de um ‘protocolo de assinatura’ unilateralmente produzido, não constitui, no presente caso, o ‘meio de prova idôneo’ exigido pelo Tema 1061”

Inconformado, sustenta que a sentença merece reforma por ter desconsiderado as provas juntadas aos autos e por ter exigido, indevidamente, prova pericial como condição de validade do contrato eletrônico.

A instituição financeira afirma que o contrato nº 53-1290355/22 foi formalizado em 25/07/2022, com reserva de margem consignável no valor de R$ 75,90, sendo disponibilizado ao autor, a título de pré-saque, o valor de R$ 1.160,00, mediante TED. Sustenta que houve regular formalização digital da contratação, com: captura de documento pessoal; biometria facial (“selfie viva”); coleta de metadados (IP, geolocalização, data, hora e dados do aparelho); geração de protocolo de assinatura com hash criptográfico.

Argumenta que tais elementos constituem meios idôneos de comprovação da autoria e integridade do contrato eletrônico, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Defende que a parte autora limitou-se a impugnação genérica da contratação, sem impugnar especificamente os elementos técnicos da assinatura eletrônica, atraindo a presunção de autenticidade prevista no art. 411, III, do CPC. Sustenta que a inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente diante de alegação genérica de fraude.

Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.159.442-PR, segundo o qual a ausência de certificação ICP-Brasil não invalida, por si só, a assinatura eletrônica, sendo juridicamente admitidas assinaturas simples, avançadas e qualificadas, desde que assegurada a autoria e integridade do documento.

Alega que a biometria facial constitui assinatura eletrônica avançada, nos termos da Lei nº 14.063/2020, sendo amplamente utilizada inclusive pelo INSS, conforme Instrução Normativa nº 138/INSS, que exige reconhecimento biométrico para contratos de crédito consignado.

Sustenta, ainda, a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), do pacta sunt servanda e do
venire contra factum proprium
, afirmando que o autor teria se beneficiado do valor creditado e, posteriormente, buscado desconstituir a contratação.

Quanto aos danos morais, argumenta que não houve prática de ato ilícito, inexistindo dano moral in re ipsa. Afirma que o simples desconto indevido não gera automaticamente indenização, citando entendimento do STJ no REsp 1.550.509/RJ. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de dano moral.

Requer, ao final:

- a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais;

- subsidiariamente, o reconhecimento da compensação/restituição do valor disponibilizado ao autor;

- o afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório;

- o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo - Id-343744394.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
,
com o objetivo de reformar a sentença que declarou a inexistência de contrato de cartão de benefício consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação digital e à existência de prova suficiente da manifestação de vontade do consumidor, bem como à adequação da condenação por danos morais.

Nos termos do entendimento consolidado no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, impugnada a assinatura ou a contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do negócio por meio de prova idônea. No caso concreto, o banco limitou-se a juntar telas e documentos unilaterais, desacompanhados de demonstração técnica apta a vincular, de forma segura, a biometria facial à efetiva manifestação consciente de vontade do autor.

A fragilidade probatória torna-se ainda mais evidente diante de elemento objetivo e incontroverso destacado na sentença: o valor de R$ 1.160,00 foi transferido para a conta nº 10508-4, ao passo que o extrato bancário comprova que a conta do autor é a de nº 036469-9 . Tal divergência não constitui mero equívoco formal, mas revela ruptura lógica na cadeia contratual, pois inexiste tradição do numerário ao suposto mutuário.

Se o valor não ingressa na esfera patrimonial do consumidor, não há como sustentar que este se beneficiou do contrato ou que tenha agido em contradição com sua conduta processual. A ausência de crédito em conta de sua titularidade reforça a plausibilidade da alegação de fraude e evidencia falha grave na prestação do serviço.

A responsabilidade da instituição financeira, em relações de consumo, é objetiva. O risco da atividade econômica inclui a segurança dos meios de contratação digital e a verificação rigorosa dos dados bancários para liberação de crédito. A transferência para conta diversa revela deficiência sistêmica incompatível com o dever de segurança que se impõe às instituições financeiras.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando atingem verba de natureza alimentar. O abalo não se resume a dissabor cotidiano, mas atinge a dignidade do consumidor, especialmente idoso e hipervulnerável.

Quanto ao
quantum
fixado em R$ 5.000,00, observa-se que a sentença pautou-se pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida. O valor não se mostra irrisório a ponto de esvaziar a função preventiva da condenação, tampouco excessivo a ensejar enriquecimento sem causa. Ao revés, harmoniza-se com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer fundamento apto a ensejar a reforma do
decisum
.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação digital, tampouco demonstrou que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado em conta de titularidade do autor. A falha na prestação do serviço é manifesta, legitimando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro e a condenação por danos morais em valor adequado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, porquanto fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, de 10% para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026